Tribunal: TJDFT
Processo: 0720216-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0720216-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JERUSA GAMBATTO KUDIESS AGRAVADO: HEINZ KUDIESS, SERIOS CEREALISTA LTDA., SERIOS BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE SEMENTES E GRAOS LTDA, SERIOS PECUARIA LTDA, M.A.BERTON SERVICOS ADMINISTRATIVOS, BRAUSSIE AGROPECUARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por JERUSA GAMBATTO KUDIESS (autora) contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de indenização com pedido liminar de arresto n.o 0718009-23.2025.8.07.0001,que indeferiu “os pedidos de tutela de urgência constantes dos itens i, ii, iii, iv, v, vi, vii, viii, ix e x de págs. 29/31, ID 231965810, e consequentemente indefiro a expedição do ofício requerido no item 103, pág. 31, ID 231965810” (decisão de ID: Num. 233955833 dos autos da origem). Atento para o disposto no art. 81 do Regimento Interno do e. TJDFT, que dispõe sobre a prevenção do órgão e do relator, tem-se que: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação.” No presente caso, a parte Agravada (requerida), por meio da petição de ID: Num. 72174265, alega a incompetência absoluta desta 2a Turma Cível para processar e julgar o presente Agravo de Instrumento. Para tanto, aduz que a presente ação “versa sobre pedido indenizatório movido pela Agravante em face do Agravado e outras empresas, sob a premissa de que, (1) a Agravante seria sócia das empresas Agravadas e (2) o Agravado Heinz estaria administrando os negócios de forma ilegal. Em decorrência disso, pediu em caráter liminar, a apreensão de bens das sociedades, o que foi prontamente indeferido pelo Juízo de origem”. Afirma que a Agravante “deixou de informar ao Juízo de origem ponto fulcral da controvérsia, que consiste na existência de um acordo escrito, de cunho estritamente patrimonial, firmado por ela e seu ex-marido, no qual ela deixou de ser sócia, de fato, das empresas objeto da presente lide, inclusive, se comprometendo a ceder as suas quotas sociais”. Acrescenta que “Tal acordo, é objeto de julgamento nos autos de n. 0746368- 06.2023.8.07.0016, no qual se discute, a validade ou não do referido documento, atualmente sob a relatoria do i. Desembargador Carlos Pires Soares Neto, integrante da 1a Turma Cível deste e. Tribunal de Justiça”. Menciona que “a Agravante só tem interesse de agir se for sócia, de fato, das empresas, caso negativo, a presente demanda é absolutamente incabível e temerária, o que denota a conexão entre a causa de pedir do divórcio para com estes autos”. Pontua que “no bojo do divórcio, o Desembargador Carlos foi o primeiro a se manifestar quanto ao tema controverso, por força de decisão no agravo de instrumento “AGI 0724598-05.2023.8.07.0000 - DES. CARLOS PIRES SOARES NETO - 1 TURMA CÍVEL - DIST. 21/06/2023”. Sustenta, assim, que “a presente demanda, depende e se vincula a discussão travada nos autos de n. 0746368-06.2023.8.07.0016, sendo, portanto, conexa a ela, e que o Desembargador Carlos foi o primeiro a se manifestar quanto a celeuma na 2a instância, nos exatos termos do artigo 930, § único do CPC, evidente a prevenção dele para julgar o presente agravo”. Ao compulsar os autos, tenho que lhe assiste razão à parte agravada, sendo possível afirmar que, na hipótese, existe conexão entre os 2 (dois) Agravos, haja vista que ambas as demandas possuem a mesma relação de direito material. Ou seja, há um vínculo objetivo entre as provas de ambos os processos, pois neste Agravo a parte Recorrente pede a concessão de tutela de urgência de natureza cautelar de arresto, consistente na pesquisa e consequente bloqueio de valores pelo SISBAJUD/BACEJUD; bloqueio de ativos mobiliários; bem como bloqueio de veículos via RENAJUD; restrição de bens pelo CNIB (este último não é utilizado nesta vara cível) ou sistema registradores; ou ainda, arresto de cotas, de participações societárias, de semoventes, de grãos e bloqueio de expedição de GTA, afirmando “que o ex-cônjuge, ora Agravado, constituiu as novas sociedades, homônimas, logo após a separação de fato do casal, unicamente para continuar operando sob as novas denominações sociais, esvaziando, consequentemente, as empresas antigas, tudo isso valendo-se de sua posição de administrador das sociedades do ex-casal”. Já no Agravo de Instrumento n. 0724598-05.2023.8.07.0000, vinculado à ação principal n. 0746368- 06.2023.8.07.0016, há a discussão acerca da participação da Recorrente nas empresas objeto da lide. Logo, há conexão entre as ações. Assim, a fim de preservar a segurança jurídica e a coerência das decisões relativas a processos conexos, a fim ainda de se evitar decisões conflitantes ou contraditórias, o presente recurso deve ser remetido ao Relator do órgão julgador prevento, que primeiro manifestou-se em grau recursal. Ante o exposto, determino a redistribuição dos autos ao eminente Desembargador Carlos Pires Soares Neto, que compõe a 1a Turma Cível do e. TJDFT, em observância ao disposto no art. 81 do RI-TJDFT/2016 c/c o art. 55 do CPC. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador